Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701324-59.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ARI ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155. RECURSO DA DEFESA. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/8. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DEVIDA. 1. Não se aplica o princípio da insignificância quando presente a reincidência do agente, eis que a habitualidade delitiva e a reprovabilidade do seu comportamento demonstram não ser tal excludente medida socialmente recomendável. 2. Sequer seria o caso de se adotar à espécie a excludente de ilicitude na modalidade estado de necessidade, pois, a alegada situação do agente não lhe pode servir como justificativa para cometer um ilícito penal, quando outros caminhos poderiam ser tomados pelo recorrente que não o da prática do furto. 3. Uma vez verificado que na primeira fase da dosimetria da pena foi utilizada para majorar a reprimenda fração superior 1/8 em razão dos maus antecedentes, a sua correção é medida que se impõe, pois, o critério de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente, é amplamente adotado pela jurisprudência a nortear o magistrado na individualização da pena. 4. Tendo o réu confessado em juízo durante o seu interrogatório o cometimento do crime, deve-se ocorrer, na segunda fase da dosimetria, a compensação entre a confissão e a agravante da reincidência. 5.Recurso conhecido. Dado parcial provimento para redimensionar a pena corporal . O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância. Aduz que a habitualidade delitiva não é apta, por si só, a afastar a aplicação do referido princípio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. HABITUALIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A pratica delituosa na forma qualificada é circunstância que revela maior periculosidade social da ação e alto grau de reprovabilidade do comportamento, elemento suficiente para afastar a incidência do princípio da insignificância. 2. Além disso, a Corte Estadual destacou que "o recorrido é propenso à prática delituosa, pelo que se observa das anotações em sua ficha criminal, entendo que manter a sentença que absolveu o apelado da imputação do crime em tela estimularia a prática de pequenas e reiteradas infrações que, na totalidade, atentam contra a ordem social " (e-STJ, fl. 289), de modo que compreendeu não ser a medida pleiteada recomendável diante das circunstâncias concretas. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). 4. Por fim, reitero não ter sido objeto de apreciação do Tribunal a quo a matéria relativa ao valor dos bens subtraídos, como parâmetro para incidência do princípio da insignificância. Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema, carecendo do devido prequestionamento. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.154.738/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010